Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-19.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022059-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO VALDIBETH COELHO JUNIOR - CPF: 691.302.721-49 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS BANCÁRIOS. TARIFAS ABUSIVAS. VENDA CASADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado
com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, e improcedente a reconvenção apresentada pelo devedor, que impugnava cláusulas contratuais tidas por abusivas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) saber se são abusivas as tarifas bancárias pactuadas no contrato (cadastro, avaliação, registro e seguro prestamista), por ausência de comprovação da prestação dos serviços ou por se configurarem venda casada;

(
ii
) saber se o Custo Efetivo Total (CET) foi informado de maneira adequada e clara ao consumidor;

(
iii
) saber se é obrigatória a prestação de contas na hipótese de alienação do bem apreendido e se pode ser exigida a exibição do comprovante da venda;

(
iv
) saber se incide, desde já, a penalidade prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é válida quando prevista expressamente e não cumulada com outras de mesma natureza, desde que vinculada à análise de crédito.

4. A tarifa de avaliação do bem é legítima em financiamentos de veículos usados, quando contratada e efetivamente prestado o serviço.

5. O CET foi adequadamente informado no contrato, incluindo a discriminação dos encargos, não se verificando infringência ao dever de informação.

6. A tarifa de registro do contrato deve ser afastada diante da ausência de comprovação documental de sua efetiva realização.

7. A contratação do seguro prestamista, sem demonstração de consentimento livre e informado, configura prática abusiva de venda casada.

8. A aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 pressupõe a improcedência da ação, hipótese não configurada nos autos.

9. A prestação de contas, em caso de alienação do bem, deve ser postulada por ação autônoma, mas admite-se a determinação de exibição do comprovante da venda, como medida de transparência e informação mínima ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para:

(i) excluir do saldo devedor a tarifa de registro de contrato, diante da ausência de comprovação de sua realização;

(
ii
) excluir do contrato o valor correspondente ao seguro prestamista, reconhecida a venda casada;

(
iii
) determinar que, em caso de alienação extrajudicial do bem, a instituição
financeira forneça, mediante requerimento, o comprovante da venda.

Mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando não comprovada sua efetiva realização.

2. Configura venda casada, vedada pelo CDC, a inclusão de seguro prestamista sem demonstração de consentimento expresso e esclarecido do consumidor.

3. A instituição financeira deve fornecer, mediante requerimento do devedor, comprovante da alienação do bem apreendido, como forma de garantir o direito à informação."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.361, § 1º; CDC, art. 6º, III; Dec.-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; TJMT,
ApCiv
nº 1014293-90.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.03.2025; TJMT, RAC nº 1010192-32.2024.8.11.0040, j. 26.02.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1035766-30.2019.8.11.0041, j. 13.09.2023; TJMT,
ApCiv
nº 1006837-53.2020.8.11.0040, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpo
s
to por F
rancisco
V
aldibeth
C
oelho
J
unior
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Especializada e
m Direito Bancário de Cuiabá,
que
, nos
autos
de
ação de busca e apreensão proposta
pelo
B
anco
V
olkswagen S.A
, julgou
procedente o pedido principal,
consolidando a posse e a propriedade do bem apreendido em favor do credor fiduciário, e, ainda,
julgou improcedente a reconvenção
apresentada pelo ora apelante.

Na origem, o banco alegou que firmou
com o réu contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 77.469,12, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.613,94. Diante do inadimplemento do devedor a partir de março de 2024, requereu a busca e apreensão do veículo financiado, o que foi deferido liminarmente
.

A liminar foi deferida, sendo o bem apreendido e entregue ao representante do credor fiduciário.

Regularmente citado, o réu apresentou
contestação
, alegando, inicialmente, o direito à justiça gratuita, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como impugnou o valor da causa. No méri
to, sustentou a abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas bancárias como tarifa de cadastro, avaliação, registro, seguro prestamista e IOF.

Na reconvenção
, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas, a repetição do indébito em dobro
dos valores indevidamente cobrados, bem como a condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões de apelo, o réu, ora apelante,
reitera os argumentos já deduzidos na contestação e reconvenção, com ênfase na
alegada abusividade das tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro de contrato), por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços
.

Para tanto, invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, segundo o qual é abusiva a cobrança de encargos por serviços não especificados ou não efetivamente prestados.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença
(id. 27819989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

R
essalte-se, inicialmente que não
há controvérsia nos autos quanto à validade da constituição da mora, tampouco quanto à regularidade da apreensão do bem ou à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
O recurso de apelação concentra-se, exclusivamente, nas alegações de abusividade contratua
l, deduzidas na contestação e reiteradas na reconvenção, especialmente no tocant
e às tarifas bancárias e à composição do Custo Efetivo Total da operação.

1. Da
s tarifas questionadas

O apelante impugna a legalidade das tarifas pactuadas no contrato de financiamento, sob o argumento de que seriam abusivas e não corresponderiam a serviços efetivamente prestados, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958. As alegações são analisadas individualmente, conforme segue
.

1.1. Da tarifa de cadastro

Como se sabe, a
tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza
. A referida
tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento
.

No caso em
apreço
, a tarifa está individualizada no contrato,
e o valor foi
previamente informado ao consumidor
, não se
evidenci
ando
qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
(...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...)
(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
(destaquei).

1.2. Da tarifa de avaliação do bem

O apelante também impugna a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 499,00, aduzindo
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, o que configuraria afronta aos princípios da transparência e da informação, previstos no art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança da tarifa de avaliação é admitida em contratos de financiamento de veículos usados,
como é o caso dos autos,
desde que esteja expressamente pactuada e vinculada à efetiva realização do serviço. A vistoria é medida necessária para avaliação do estado do bem e fixação do seu valor como garantia da operação, o que justifica a sua cobrança em situações como a dos autos.
(
Precedente da minha relatoria
:
RAC
1010192-32.2024.8.11.0040,
Julgado
em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 03/03/2025)

1.3. Da alegação de abusividade na composição do custo efetivo total (CET)

O

Custo Efetivo Total (CET) da operação
, de acordo com o apelante,
teria sido

inflado por tarifas e encargos que reputa indevidos, como a tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e outras despesas que, não estariam suficientemente esclarecidas no contrato.

Com base nesses argumentos, afirma
que o CET não refletiria fielmente o custo real do financiamento, ferindo o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

O Custo Efetivo Total (CET) é um índice que reflete, em percentual anual,
todos os
encargos incidentes sobre a operação de crédito,
abrangendo são somente
os juros remuneratórios, mas também tributos, tarifas bancárias, seguros e demais despesas vinculadas ao contrato, durante o período de normalidade.

Portanto, trata
-se de
elemento obrigatório nos contratos bancários, justamente para assegurar transparência ao consumidor quanto ao real custo da operação.

Considerando que a apelada
observou o percentual informado no CET, com a devida discriminação dos encargos que o compõem, não se constata qualquer irregularidade ou descumprimento contratual que justifique a revisão da cláusula.

Esta Câmara também já enfrentou a questão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – REJEITADA A TESE DE DEFESA – ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSO DO CONTRATADO – NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO – CET DEVIDAMENTE INFORMADO NO CONTRATO – CET INCLUI ALÉM DOS JUROS REMUNERATÓRIOS OS DEMAIS ENCARGOS E VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...).
3. O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.
(N.U 1006837-53.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)
(destaquei).

1.4. Tarifa de registro de contrato

A tarifa de registro de contrato tem como finalidade ressarcir a instituição financeira pelos custos decorrentes da formalização da alienação fiduciária junto ao órgão competente, sendo condição essencial para a validade da garantia, conforme dispõe o art. 1.361, §1º, do Código Civil, e o Decreto-Lei nº 911/69.

A cobrança da referida tarifa é admitida desde que comprovada sua efetiva realização, como se infere do julgado a seguir:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO DEMONSTRADA - VALOR ADEQUADO - COBRANÇA DEVIDA - RESP N. 1.578.553/SP - SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
A tarifa de registro é válida quando de fato foi realizada.

(N.U 1035766-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023)
(destaquei).

Em que pese o
contrato contenha cláusula prevendo a cobrança da tarifa de R$ 316,00 a esse título, não há nos autos qualquer documento
comprovando a efetiva realização do
registro
.
Assim, deve ser afastada a referida cobrança.

1.5. Da alegação de venda casada – seguro prestamista

A apelante também impugna a cobrança deseguro prestamista, alegando que sua inclusão no contrato representaria prática abusiva de venda casada.

A teor das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 972“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No caso, constou da
cláusula, “4 – Seguro Financiado”, a adesão a adesão ao Seguro no valor de R$2.671,42.

Sobre a questão,
esta Câmara
recentemente,
manifestou entendimento
no sentido de que a contratação do seguro prestamista deve ser precedida de manifestação livre e esclarecida do consumidor, sob pena de configuração de venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico.
Configurada, portanto, a abusividade neste particular.

1.6.Da multa prevista no art. 3º, § 6º, do
Dec
-Lei 911/69

A tese quanto
à necessidade de
aplicação, desde já, da penalidade prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, segundo a qual, na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, o credor fiduciário deverá restituir ao devedor o valor do bem,

atualizado
é
pretensão prema
tura
,
uma vez que a penalidade em questão somente incide quando a ação é julgada improcedente, hipótese que não se verifica nos autos.

Nesse c
ontexto,
inexiste suporte fático ou jurídico para o acolhimento da pretensão recursal neste ponto, sendo inaplicável a penalidade legal invocada.

1.7. Da obrigatoriedade de prestação de contas

O apelante sustenta que, em caso de alienação do bem apreendido, o credor fiduciário estaria obrigado a prestar contas do produto da venda, de forma a garantir eventual devolução de valores excedentes ao devedor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Sem embargo da pertinência da preocupação do apelante com a lisura da operação, é importante esclarecer que a obrigação de prestar contas não se opera de forma automática ou incidental nos autos da ação de busca e apreensão, cujo objeto é limitado à retomada do bem e à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69
.

Como
já assentado
por
Câmara, a eventual apuração de valores decorrentes da venda do bem deve ser veiculada por meio de ação
autônoma, própria para este fim, com dilação probatória e contraditório adequados
. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
(...).
A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser requerida por meio de ação autônoma, e não incidentalmente na ação de busca e apreensão.
(...).
(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
(destaquei).

1.8. Da exibição da nota fiscal em caso de alienação do bem

O apelante requer, de forma preventiva, que o banco apresente a nota fiscal ou comprovante da venda do veículo, caso ocorra a alienação extrajudicial.

Embora a prestação de contas dependa de ação própria, a exibição do comprovante de venda pode ser determinada de forma incidental, como medida de transparência mínima, em respeito ao direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC) e aos princípios da boa-fé e lealdade contratual.

Portanto, é razoável o pedido, não havendo prejuízo à instituição financeira, que poderá cumprir com a obrigação no momento oportuno.

Face ao
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurse de apelação cível,
exclusivamente para:

Reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, determinando a sua exclusão do saldo devedor;

Reconhecer a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, com a consequente exclusão do respectivo valor do contrato;

Determinar que, em caso de alienação extrajudicial do bem apreendido, a instituição financeira forneça ao devedor, mediante requerimento, o comprovante da venda (nota fiscal ou documento equivalente), no prazo de 10 (dez) dias, a título meramente informativo.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, especialmente quanto à regularidade das demais cláusulas contratuais, à validade da mora e à improcedência da reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025